Tribunal: CARF
Processo: 13706.000312/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000312/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CLAUDIO PIQUET CARNEIRO PESSOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO E/OU IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
É de se manter a compensação indevida tendo em vista a inexistência do
recolhimento a titulo de carnê-leão e/ou imposto complementar.
ERRO MATERIAL.
Não se configura erro material informar, na declaração retificadora, o imposto
recolhido a titulo de Saldo de Imposto a Pagar da declaração original como
Carnê-Leão/Imposto Complementar, resultando em Saldo de Imposto a Pagar a
menor.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. GLOSA DE
COMPENSAÇÕES DO IMPOSTO.
Sobre o imposto suplementar decorrente da não comprovação de valores de
imposto retidos ou pagos, deve ser aplicada a multa de mora, prevista no art.
61, caput, da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000312/2008-83
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000312/2008-83

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
O Auto de Infração – AI - Imposto de Renda Pessoa Física foi lavrado em nome do
contribuinte (fls. 15/20), em 19/12/07, resultante da revisão da Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2003, ano calendário 2002 (fls.
42/48), tendo ocorrido sua ciência em 21/11/08 (fls. 41, 56/57).
O AI tratou da compensação indevida de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar no
valor de R$ 7.668,62 (fl. 17), tendo em vista que não foram encontrados pagamentos
correspondentes nos Sistemas de Arrecadação da Receita Federal do Brasil (fl. 16).
Foram lançados o IRPF Suplementar de R$ 7.668,62, a multa de oficio de R$ 5.751,46
e os juros de mora de R$ 5.517,57 (fl. 15).
A impugnação foi apresentada em 22/01/08 (fls. 2/11), por sua representante legal (fl.
12), acompanhada dos documentos às fls. 12/38.
Esclarece o impugnante que enviou a DIRPF Original em 28/04/03, sendo apurado um
saldo a pagar no valor de R$ 7.668,62, pago em 5 parcelas de R$ 1.533,72, sob código
de receita 0211, conforme DARFs às fls. 33/37.
Em 26/11/07, transmitiu a DIRPF Retificadora ora em análise que gerou um saldo a
recolher de R$ 123.776,40, devidamente recolhido com todos os acréscimos legais,
conforme DARF à fl. 38.
Quando do recebimento do AI objeto desta impugnação, constatou o equívoco no
preenchimento da DIRPF Retificadora, ao ter informado o valor de R$ 7.668,62, pago a
titulo de saldo a pagar da DIRPF Original, no campo referente ao carnê-leão/imposto
complementar. De fato, não deveria ter preenchido valor algum nesse campo, o que
resultaria no saldo de imposto a pagar de R$ 131.445,02.
Assim, alega ter recolhido de fato o valor de R$ 131.445,02, através dos DARFs acima
descritos, a despeito de ter preenchido a DIRPF Retificadora de modo impreciso.
Afirma que não houve lesão aos cofres públicos.
Alega que a omissão da indicação do valor de R$ 7.668,62 na linha “Saldo do Imposto a
Pagar” e a inclusão desse mesmo valor na linha “Carnê-leão e imposto complementar”
não tem o condão de criar novo fato gerador do imposto.
Alega que houve erro material no preenchimento da DIRPF Retificadora, devendo
persistir a verdade material dos fatos sobre o erro incorrido, devendo ser cancelado o
AI. Reproduz citações doutrinárias e decisões administrativas acerca do princípio da
verdade material.
Alega a necessidade de retificação de oficio das informações prestadas na DIRPF
Retificadora, tendo em vista o art. 147 do Código Tributário Nacional – CTN,
reproduzindo o referido artigo e decisões administrativas.
Assim, requer seja conhecida e julgada procedente a impugnação, declarando-se
improcedente o lançamento fiscal, bem como a multa e os juros de mora, cancelando-se
o AI, e a retificação de oficio da DIRPF Retificadora de modo a reconhecer que o
montante devido, no valor de R$ 131.445,02, foi integralmente recolhido pelo
impugnante.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ-LEÃO
E/OU
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000312/2008-83

É de se manter a compensação indevida tendo em vista a inexistência do recolhimento a
titulo de carnê-leão e/ou imposto complementar.
ERRO MATERIAL.
Não se configura erro material informar, na declaração retificadora, o imposto recolhido
a titulo de Saldo de Imposto a Pagar da declaração original como Carnê-Leão/Imposto
Complementar, resultando em Saldo de Imposto a Pagar a menor.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. GLOSA DE COMPENSAÇÕES
DO IMPOSTO.
Sobre o imposto suplementar decorrente da não comprovação de valores de imposto
retidos ou pagos, deve ser aplicada a multa de mora, prevista no art. 61, caput, da Lei no
9.430/1996.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Foi considerada indevida a compensação de Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar
informada na DIRPF Retificadora, no valor de R$ 7.668,62, valor esse correspondente,
de fato, ao Saldo de Imposto a Pagar resultante da DIRPF Original.
Verificamos que a DIRPF Retificadora ora em análise gerou um Imposto Devido de R$
131.445,02.
Ao
informar,
indevidamente,
como
Carnê-Leão
e/ou
Imposto
Complementar o valor de R$ 7.668,62, foi gerado um Saldo a Pagar incorreto e a menor
de R$ 123.776,40.
Requer o impugnante que seja realizada a retificação de oficio das informações
prestadas na DIRPF Retificadora, para corrigir tal equívoco, tendo em vista o art. 147
do Código Tributário Nacional – CTN – que, a seguir, reproduzimos:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A seguir, as hipóteses da revisão de oficio previstas no CTN:
Art. 149.O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000312/2008-83

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma
da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que de lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou
formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
De fato, a revisão de oficio e a suscitada retificação de oficio de sua DIRPF Retificadora
já fora realizada pela Receita Federal do Brasil que, ao detectar a dedução indevida do
Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar, lavrou a Notificação de Lançamento que ora
se aprecia.
O Demonstrativo das Alterações na Declaração de Ajuste Anual tratou de alterar,
através de sua coluna “Resultado Apurado Através da Revisão da Declaração”, o valor
do Carnê-Leão e Imposto Complementar para zero, e o valor do Saldo de Imposto a
Pagar para R$ 131.445,02 (fl. 17).
Passemos, então, a analisar a infração objeto desta NL.
Inicialmente, reproduzimos, a seguir, o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, que trata da retificação da declaração de rendimentos:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto. (grifo nosso)
Utilizando-se da faculdade acima, também prevista no art. 147 do CTN anteriormente
reproduzido, e transmitindo a DIRPF Retificadora, o impugnante substituiu
integralmente sua DIRPF Original, corrigindo o Imposto Devido para R$ 131.445,02,
informando indevidamente o Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar de R$ 7.668,62,
que resultou no incorreto Saldo a Pagar de R$ 123.776,40.
Assim, o Saldo a Pagar anterior de R$ 7.668,62 foi substituído pelo valor de R$
123.776,40. Ressaltamos que inexiste aqui o caráter de complementação de valores, mas
sim de substituição de valores.
Reproduzimos, a seguir, artigos do RIR/99 acerca dessa apuração do Saldo a Pagar na
DIRPF:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000312/2008-83

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Art. 88. O montante determinado na forma do artigo anterior constituirá, se positivo,
saldo do imposto a pagar (art. 104) e, se negativo, valor a ser restituído (Lei no 9.250,
de 1995, art. 13).
(...) Art. 104. O saldo do imposto (art. 88) deverá ser pago até o último dia útil do mês
fixado para entrega da declaração de rendimentos, observado o disposto no art.
854(Lei no 9.250, de 1995, art. 13, parágrafo único).
Esclareceremos que o Carnê-Leão ou o Recolhimento Mensal Obrigatório é o
pagamento mensal do imposto, obrigatório à pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido tributados na
fonte, no País, em conformidade com o art. 8o da Lei no 7.713/88. Seu código de receita
é 0190.
Por sua vez, o Imposto Complementar ou Mensalão é um recolhimento facultativo que
pode ser efetuado pelo contribuinte para antecipar o pagamento do imposto devido na
DIRPF, no caso de recebimento de duas ou mais fontes pagadoras, por exemplo, em
conformidade com o art. 7° da Lei n° 8.383/91. Seu código de receita é 0246.
Assim, os recolhimentos dos Saldos a Pagar apurados findo o ano-calendário, através da
DIRPF, não se confundem com os recolhimentos mensais durante o ano-calendário,
referentes ao Carnê-Leão ou ao Imposto Complementar.
Como se vê, não tem respaldo legal o procedimento adotado pelo contribuinte em
considerar as quotas de imposto pago (arts. 88 e 104) como carnê-leão ou imposto
complementar (art. 87, inc. IV), devendo assim ser mantida a compensação indevida
detectada pela Fiscalização.
Em relação às alegações de que houve erro material no preenchimento da DIRPF
Retificadora, devendo persistir a verdade material dos fatos sobre o erro incorrido, ao
que reproduz citações doutrinárias e decisões administrativas acerca do princípio da
verdade material, estas não podem ser aplicadas ao presente caso.
Neste caso, de fato, foi pleiteada indevidamente uma dedução do Imposto Devido, o que
resultou num Saldo a Pagar menor. Sendo detectada, a Autoridade Fiscal deve
caracterizar tal infração, pois se encontra cingida aos estritos termos desta legislação
sob pena de violar seu dever funcional.
Quanto à alegação de que a omissão da indicação do valor de R$ 7.668,62 na linha
“Saldo do Imposto a Pagar” e a inclusão desse mesmo valor na linha “Carnê-leão e
imposto complementar” não têm o condão de criar novo fato gerador do imposto,
vejamos os artigos do CTN, reproduzidos a seguir, acerca do conceito de fato gerador e
do lançamento por homologação a que está sujeito o IRPF apurado via DIRPF:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 150.O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000312/2008-83

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total
ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)(grifo nosso)
Assim, ao apresentar sua DIRPF, original ou retificadora, apurar o Saldo a Pagar e
recolhê-lo através de DARF, o contribuinte está a fornecer informações e a praticar atos
pertinentes ao lançamento por homologação, previsto no art. 150.
Em se verificando que o Saldo a Pagar apontado na DIRPF Retificadora é menor que o
devido, tendo em vista a dedução indevida fartamente apontada, configura-se a situação
em que a Autoridade Fiscal deve se pronunciar, complementando o lançamento a menor
através desta NL impugnada.
MULTA DE OFÍCIO
Esclareça-se que, sobre o valor do imposto suplementar decorrente de compensações
indevidamente pleiteadas incide apenas multa de mora, nos termos do art. 4o da IN SRF
no 958/09, aplicável ao presente caso, face à retroatividade benigna prevista no art. 106,
inc. II, do CTN. Transcrevo abaixo o mencionado dispositivo:
IN SRFno 958/09
Art. 4o O imposto apurado na revisão das declarações de que trata o art. 1o será
acrescido de:
I - multa de:
a) mora, prevista no art. 61, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando
se constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo sujeito passivo, bem assim nos casos de não comprovação do valor do
imposto retido na fonte ou pago, inclusive a título de recolhimento complementar, ou
imposto pago no exterior informados em sua declaração; (grifei)
Desta maneira, ao invés do percentual de 75% aplicado sobre o imposto suplementar
para o cálculo da multa de ofício (fl. 20), concluímos por aplicar o percentual de 20%,
resultando na multa de mora no valor de R$ 1.533,72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000312/2008-83

Fl. 144
DF CARF MF
Original